Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705426-92.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCOS ANTONIO DE AVILA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., DANIEL DO COUTO NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITOS DO VEÍCULO. ALIENANTE. INVIABILIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. ADQUIRENTE. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. 1. É inviável imputar a responsabilidade por débitos do veículo ao alienante se há sentença transitada em julgado vinculando-os ao adquirente e aos posteriores proprietários. 2. O adquirente de veículo é responsável pelo pagamento do imposto do exercício ou de exercícios anteriores e o alienante responderá solidariamente pelos débitos do bem apenas se não houver a comunicação da venda, que, no caso, foi realizada (interpretação conjunta do art. 1o, § 8o, incisos II e III da Lei no 7.431/1985). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III, e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o, § 7o, inciso I, da Lei 7.431/1985, defendendo a responsabilidade do alienante, MARCOS ANTONIO DE AVILA, sobre o pagamento do IPVA de 2018, ele seria proprietário do veículo e contribuinte, e não responsável solidário, como decidiu o órgão julgador, porquanto o tributo corresponde a data anterior à comunicação da venda do veículo; c) artigos 238 e 239, do CPC e 5o, incisos IV e V, da Constituição Federal, sob o argumento de que a sentença proferida anteriormente, em outra demanda, não poderia atingi-lo, uma vez que dela não foi parte, sob pena de ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa; d) artigo 506 do CPC, porque a coisa julgada produz efeitos apenas em relação aos integrantes da relação jurídico-processual, não podendo prejudicar terceiros; e) artigo 123 do Código Tributário Nacional, pois a relação jurídica declarada na demanda ajuizada anteriormente refere-se unicamente a convecção particular entabulada entre particulares, de modo que não poderia ser imposta ao fisco distrital; f) artigo 62 do CPC, pois eventual condenação imposta ao ente público seria nula diante da incompetência absoluta do juízo cível para proferir sentença contra o DF. Nas contrarrazões, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo H. Thompson Flores, OAB/DF 24.718. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, III, e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, § 7o, inciso I, da Lei 7.431/1985, 238, 239, 506 e 62, todos do CPC, 123 do CTN, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Mister aduzir, ainda, que já decidiu reiteradas vezes a Corte Superior que "não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos IV e V da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu o alienante originário, é isento de qualquer responsabilidade pelo IPVA de 2008, porquanto a questão está acobertada pela coisa julgada (ID 240009782-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 27338462-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo H. Thompson Flores, OAB/DF 24.718. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003